Tribunal: TJES
Processo: 5013083-92.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Provas
Data de julgamento: 2022-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5013083-92.2021.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RAYNNER RONALD CAMPAGNARO
APELADO: Este Juízo
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Vogal / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5013083-92.2021.8.08.0024

APELANTE: RAYNNER RONALD CAMPAGNARO

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
RAYNNER RONALD CAMPAGNARO
em face da Sentença (Id. 1842441), proferida pelo Juízo da 7ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA, nos autos da AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL, ajuizada pelo apelante, cujo
decisum
INDEFERIU a petição inicial, ante o não atendimento do comando judicial, e JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma dos artigos 321, 330, III e 485, I, todos do Código de Processo Civil.

No apelo (Id. 1842447), vindica-se, em trato inicial, a nulidade da sentença com o consequente retorno dos autos à Vara de Origem, porquanto a parte autora, ora apelante, atendeu ao comando judicial de emenda à inicial (Id. 1842440), não havendo óbice para o regular processamento do feito.

No que toca ao mérito recursal, sustenta que o juízo sentenciante sequer analisou a emenda a inicial, haja vista ter sido inserida na fundamentação a aplicabilidade do Decreto n.º 85.845/1981 (que regulamentou a Lei n.º 6.858/80) ao caso, segundo o qual é legalmente possível proceder com o levantamento de eventual saldo residual em contas bancárias e no benefício previdenciário da extinta, quando não houver bens a inventariar, através da emissão de alvará judicial em favor do sucessor; sendo, portanto, os pedidos condizentes com o rito da ação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Relator.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5013083-92.2021.8.08.0024

APELANTE: RAYNNER RONALD CAMPAGNARO

JUIZ: DR. MARCOS ASSEF DO VALE DEPES

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
RAYNNER RONALD CAMPAGNARO
em face da Sentença (Id. 1842441), proferida pelo Juízo da 7ª VARA CÍVEL DE VITÓRIA, nos autos da AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL, ajuizada pelo apelante, cujo
decisum
INDEFERIU a petição inicial, ante o não atendimento do comando judicial, e JULGOU EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma dos artigos 321, 330, III e 485, I, todos do Código de Processo Civil.

No apelo (Id. 1842447), vindica-se, em trato inicial, a nulidade da sentença com o consequente retorno dos autos à Vara de Origem, porquanto a parte autora, ora apelante, atendeu ao comando judicial de emenda à inicial (Id. 1842440), não havendo óbice para o regular processamento do feito.

No que toca ao mérito recursal, sustenta que o juízo sentenciante sequer analisou a emenda a inicial, haja vista ter sido inserida na fundamentação a aplicabilidade do Decreto n.º 85.845/1981 (que regulamentou a Lei n.º 6.858/80) ao caso, segundo o qual é legalmente possível proceder com o levantamento de eventual saldo residual em contas bancárias e no benefício previdenciário da extinta, quando não houver bens a inventariar, através da emissão de alvará judicial em favor do sucessor; sendo, portanto, os pedidos condizentes com o rito da ação.

Em célere escorço fático, na origem, Raynner Ronald Campagnaro, ora apelante, ajuizou a Ação de Alvará Judicial, aduzindo ser filho único da Sra. Rutelena Campagnaro, falecida aos 15/01/2015 (ID. 1842431), não tendo deixado bens a inventariar, tal como, não possuía outros descendentes senão o requerente.

Em razão disso, vindicou a parte autora a expedição de ofícios a instituições bancárias (Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil); ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS; e ao Banco Central do Brasil – BACEN, a fim de realizar o levantamento de eventual saldo existente em nome da
de cujus,
não retirado em vida. Posteriormente, havendo valor residual, que se expedisse alvará judicial em favor do ora apelante para a retirada deste.

Sequencialmente, o juízo
a quo
proferiu Decisão (Id. 1842438) determinando a intimação da parte autora para emendar a inicial, adequando o procedimento à pretensão formulada, sob pena de indeferimento da inicial, sustentando que
“o pedido de alvará judicial não se presta à realização de pesquisas juntos a órgãos diversos para verificação de existência de patrimônio, conforme pretende o autor.”

A parte autora, por sua vez, procedeu com a emenda à inicial (Id. 1842440), fundamentando que
“Em vida a Sr. Rutelena recebia benefício decorrente de incapacidade laboral junto ao INSS e possuía conta bancária junto ao Banco do Brasil, pelo que se faz necessárias sejam oficiados tais órgãos. Há, ainda, a obrigatoriedade legal do INSS informar acerca da existência de dependentes da falecida.”

À vista disso, com fulcro na Lei n.º 6.858/80 e no Decreto que a regulamentou n.º 85.845/1981, requereu fossem oficiados os órgãos com os quais a extinta tinha vínculo, tanto quanto seja acatado o pedido de Alvará Judicial, autorizando a liberação de eventuais valores e direitos da
de cujus
em favor de seu sucessor, ora apelante.

Entrementes, o magistrado de piso julgou extinto o feito sem resolução do mérito, fundamentando que
“devidamente intimado para emendar a petição inicial, limitou-se reiterar os argumentos e pedidos formulados na petição inicial, que foi objeto da decisão de emenda”
(Id. 1842441).

Neste passo, a controvérsia cinge-se em definir a possibilidade de o sucessor requerer, em Juízo, a expedição de Ofício aos órgãos e instituições financeiras para levantamento de valor residual em nome de pessoa falecida, não recebido em vida, e, posteriormente, a expedição de Alvará para saque de tal sado remanescente.

Pois bem. De logo, registro prosperar o recurso.

Conquanto a abertura do procedimento de inventário constitui regra do direito sucessório pátrio, o artigo 666 do CPC/15, excepciona o mencionado rito ao prescindir a abertura de inventário ou de arrolamento
para
o pagamento dos valores previstos na Lei 6.858/1980.

Nesse compasso, sendo pertinente ao caso
sub examine
a Lei nº 6.858/80, trago à baila o que dispõe os artigos 1° e 2°,
in verbis:

Art. 1º
-
Os valores devidos pelos empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores civis e militares, e, na sua falta,
aos sucessores previstos na lei civil, indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou arrolamento
.

Art. 2º
-
O disposto nesta Lei se
aplica às restituições relativas ao imposto de renda e outros tributos, recolhidos por pessoa física
, e,
não existindo outros bens sujeitos a inventário
,
aos saldos bancários
e de
contas de cadernetas de poupança
e
fundos de investimento
de valor
até 500 (quinhentas) Obrigações Reajustáveis
do Tesouro Nacional.

(
Lei nº 6.858/80).
(Grifei).

Corroborando-se com tal entendimento, colaciono o art. 1º, parágrafo único e incisos, do Decreto nº 85.845/81, que regulamentou a Lei nº 6.858/80, a saber:

Art. 1º
-
Os valores discriminados no parágrafo único deste artigo, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão pagos, em quotas iguais, aos seus dependentes habilitados na forma do artigo 2º.

Parágrafo Único.
O disposto neste Decreto aplica-se aos seguintes valores
:

I -
quantias devidas a qualquer título pelos empregadores a seus empregados, em decorrência de relação de emprego;

II -
quaisquer valores devidos, em razão de cargo ou emprego, pela União, Estado, Distrito Federal, Territórios, Municípios e suas autarquias, aos respectivos servidores;

III -
saldos das contas individuais do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação PIS/PASEP
;

IV -
restituições relativas ao imposto de renda e demais tributos recolhidos por pessoas físicas;

V -
saldos de contas bancárias, saldos de cadernetas de poupança e saldos de contas de fundos de investimento, desde que não ultrapassem o valor de 500 (quinhentas) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional e não existam, na sucessão, outros bens sujeitos a inventário
.
(Grifei).

Em sendo verificado constar, na certidão de óbito (Id. 1842431), que
“a falecida era solteira;
não deixou bens a inventariar
; não deixou testamento conhecido; não deixou herdeiros menores e/ou interditos;
deixou um filho maior: Raynner Ronald Campagnaro, com 34 anos
;”
tal circunstância autoriza o processamento do pedido de alvará pretendido.

Diante dessa premissa, compulsando os autos, tenho por certo que o pedido de nulidade da sentença comporta provimento, não apenas porque a pretensão veiculada na inicial se harmoniza com os preceptivos legais, mas também por porque coaduna com o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis:

“
A Lei 6.858/80 permanece em vigor e regulamentando relações jurídicas, e inclusive possui previsão no Código de Processo Civil, em seu artigo 666, não tendo sido revogada
. 2.
Os apelantes fazem jus a expedição de alvará judicial, conquanto são sucessores da falecida na forma da lei civil e não há bens a inventariar.

(...)
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 035190099982, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação: 03/12/2021). (Grifei).

“
1.

A lei nº 6.858 de 1980, prevê a possibilidade de pagamento aos sucessores de valores correspondentes a até 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro Nacional, através de alvará judicial independente da abertura de inventário judicial ou arrolamento
. (...)
4.
A Fazenda Pública deverá ser intimada para se manifestar sobre eventual incidência de imposto ou sua isenção, estando condicionada a expedição do alvará à regularização da situação junto ao fisco.
(...)
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 061190000127, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Publicação: 10/06/2021).

“(...)

2.

A Lei 6.858/1980 autoriza que eventuais créditos não pagos em vida ao de cujus possam ser levantados por
seus dependentes devidamente habilitados no órgão de previdência, ou, não havendo,
por seus sucessores
, como disciplina a regra legal do seu art. 1º
.
3.
Diferentemente da regra primeira,
o art. 2º, in fine, da Lei nº 6.858/80
condiciona tão somente
o levantamento de saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança
e fundos de investimento a dois requisitos
,
quais sejam,

a inexistência de bens a inventariar

e

que
o valor seja inferior ao montante equivalente a 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro Nacional
. 4. No que se refere aos saldos constantes em contas bancárias ou em cadernetas de poupança, somente haverá dispensa do inventário para o levantamento de valores se, além de a quantia não ultrapassar quinhentas OTN, inexistirem outros bens a inventariar.
(...)
”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 036180008553, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Publicação no Diário: 13/03/2020). (Grifei).

Tal
error in procedendo
resulta na nulidade do
decisum
, pois absolutamente destoante do regramento legal vigente alinhado ao entendimento jurisprudencial contemporâneo.

Pelo exposto,
conheço e DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, para ANULAR a sentença recorrida e DETERMINAR o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento do feito.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE EVENTUAL SALDO RESIDUAL. APLICAÇÃO DA LEI N. 6.858/80. FALECIMENTO DA GENITORA DA PARTE AUTORA. INEXISTÊNCIA DE BENS A PARTILHAR. DISPENSA DE INVENTÁRIO. SENTENÇA ANULADA. Apelo CONHECIDO E PROVIDO.

I –
Conquanto a abertura do procedimento de inventário constitua regra do direito sucessório pátrio, o artigo 666 do Diploma Processual vigente excepciona o mencionado rito ao prescindir a abertura de inventário ou de arrolamento para o pagamento dos valores previstos na Lei 6.858/1980.

II –
A teor do art. 1º da Lei 6.858/1980,

e
ventuais créditos não pagos em vida ao extinto podem ser levantados por seus dependentes devidamente habilitados no órgão de previdência, ou, não havendo, por seus sucessores.

III –
Quanto ao levantamento de saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de investimento a dois requisitos, só será possível quando da inexistência de bens a inventariar e se o valor for inferior ao montante equivalente a 500 (quinhentas) Obrigações do Tesouro Nacional, consoante art. 2º, da lei supracitada.

IV –
O magistrado de piso julgou extinto o feito sem resolução do mérito, fundamentando que
“devidamente intimado para emendar a petição inicial, limitou-se reiterar os argumentos e pedidos formulados na petição inicial, que foi objeto da decisão de emenda.”

V –
Perscrutando-se os autos, verifica-se da certidão de óbito que
“a falecida era solteira;
não deixou bens a inventariar
; não deixou testamento conhecido; não deixou herdeiros menores e/ou interditos;
deixou um filho maior: Raynner Ronald Campagnaro, com 34 anos
;”
tal circunstância autoriza o processamento do pedido de alvará judicial pretendido.

VI –
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.